Tribunal: TJMT
Processo: 1071810-95.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071810-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS - CPF: 545.190.391-34 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BROKER PLATINUM INVEST E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.834.886/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. NOTIFICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira à restituição de R$ 4.633,00 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão de falha na segurança bancária consubstanciada na inércia em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e adotar providências de bloqueio após imediata comunicação de fraude perpetrada mediante engenharia social ("golpe da falsa central").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude via PIX quando, notificada imediatamente pelo consumidor, deixa de acionar os mecanismos de segurança previstos na regulação bancária (MED); (
ii
) verificar a configuração de danos morais pela falha no serviço e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479/STJ). Embora a culpa exclusiva da vítima possa afastar o nexo causal em casos de engenharia social, a responsabilidade do banco se restabelece quando, comunicado prontamente sobre a fraude, omite-se em adotar as medidas de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021.

4. A inércia da instituição financeira em atuar para mitigar o prejuízo após a notificação configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir o valor (dano material) e a reparação por danos morais, que, neste cenário de descaso administrativo e vulnerabilidade do consumidor, opera-se na modalidade
in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude via PIX, ainda que iniciada por engenharia social, quando, comunicada imediatamente pelo consumidor, omite-se em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) ou falha em demonstrar a adoção de medidas efetivas para recuperação dos valores. 2. A inércia administrativa injustificada do banco diante da notificação de fraude configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 14 e 6º, VIII, do CDC; Súmula 479 do STJ; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1071810-95.2024.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: BANCO INTER SA

Recorrido:
MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS

R
ELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS ajuizou reclamação em face de BANCO INTERMEDIUM SA e BROKER PLATINUM INVEST E TECNOLOGIA LTDA. Noticiou que: a) em 30/08/2024 recebeu ligação identificada como sendo do Banco Inter informando sobre uma transferência via PIX para pessoa desconhecida; b) seguindo as orientações do suposto gerente, acessou o link enviado e percebeu que o valor de R$

4.633,00 havia sido transferido; c) tentou resolver administrativamente com o banco e registrou boletim de ocorrência; d) a instituição financeira manteve-se inerte, configurando falha na segurança bancária. Requereu a) a devolução do valor transferido; b) indenização por danos morais no valor de R$

10.000,00.

O juízo singular proferiu sentença de
procedência
parcial. Concluiu que: a) houve homologação da desistência da ação em relação à segunda reclamada BROKER PLATINUM INVEST; b) a autora acionou em tempo hábil a instituição financeira reclamada para procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED); c) o banco não prestou informações sobre as providências adotadas para recuperação do valor transferido; d) existe responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados por fortuitos internos decorrentes de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ; e) a realização incompleta do MED e a não resolução administrativa configuraram danos que ultrapassaram a esfera patrimonial. Ao final, condenou o reclamado a: a) pagar R$

4.633,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirá apenas a Taxa SELIC; b) pagar R$

5.000,00 a título de danos morais, com juros desde a citação pela Taxa SELIC.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada Banco Inter SA. Sustentou que: a) é parte
ilegítima
para figurar no polo passivo, pois não participou do evento danoso e não possui ingerência sobre os dados utilizados para realizar as operações financeiras; b) inexiste falha na prestação de serviços, pois as transações foram realizadas com utilização de dados pessoais e validação biométrica; c) ocorreu culpa exclusiva da recorrida que forneceu dados pessoais a terceiros e não verificou adequadamente as transações; d) trata-se de fortuito externo, não se aplicando a Súmula 479 do STJ; e) o caso não configura danos morais indenizáveis; f) alternativamente, deve ser considerada a culpa concorrente da recorrida. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) alternativamente, reduzir o valor das indenizações considerando a culpa concorrente.

As contrarrazões foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em análise, as partes da relação jurídica de direito material (contrato bancário) coincidem com as partes desta demanda, havendo legitimidade. A parte reclamante é cliente do banco reclamado, que mantém conta corrente na instituição financeira, de onde foram realizadas as transferências questionadas.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No caso em análise, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", no qual, induzida em erro por um fraudador que se passou por funcionário do banco, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 4.633,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais).

Embora a engenharia social seja uma técnica de manipulação que explora a confiança da vítima, a responsabilidade da instituição financeira não pode ser afastada quando esta falha em seus deveres de segurança, especialmente após ser notificada da fraude.

Quando o golpe é facilitado pelo consumidor, que, induzido em erro, efetua voluntariamente o pagamento em favor de terceiro, a instituição financeira, a princípio, não é responsável pelo prejuízo, salvo quando o consumidor registra a reclamação e a instituição não toma as providências necessárias para evitar o dano.

Nos termos da Resolução BCB 103/2021, que estabelece o Mecanismo Especial de Devolução (MED), a instituição financeira do usuário pagador deve tomar as devidas providências junto à instituição recebedora para as tratativas de investigação e, se procedente a contestação, a devolução da quantia.

No presente caso, a parte reclamante comunicou a fraude à instituição financeira de forma imediata, conforme demonstram os protocolos e e-mails (ID/PJe2 304278872 e 304278873). Contudo, o banco recorrente não comprovou ter adotado as providências necessárias para tentar recuperar o valor, especialmente quanto à implementação do MED. A resposta genérica de que a solicitação estava em análise (ID/PJe2 304278874) não demonstra a adoção das medidas de segurança esperadas.

Portanto, a omissão do banco em acionar os mecanismos de proteção após a notificação da fraude configura falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

A restituição do valor de R$ 4.633,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais) é devida, pois o prejuízo material decorreu diretamente da falha do banco em agir para mitigar o dano após ser notificado da fraude. O dano está devidamente comprovado pelo comprovante de PIX (ID/PJe2 304278870) e pelo extrato bancário (ID/PJe2 304278871).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026